Tribunal: TJDFT
Processo: 0737019-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROVENTOS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. RESTITUIÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE.
1. O erro nos cálculos para a fixação dos proventos de aposentadoria não ocasiona a devolução dos valores pagos a maior, especialmente quando o beneficiário não concorreu para o equívoco cometido pela entidade de previdência privada, bem como em razão da natureza alimentar das referidas verbas.
2. Apelação desprovida.